Tribunal: STF
Processo: ARE 1397865
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFASTAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015 e esclarecimentos sobre o afastamento da multa prevista no § 4º do art. 1021 do CPC.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 faculta ao órgão colegiado, em decisão fundamentada, a fixação de multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”.



    4. Na certidão de julgamento constará o resultado da votação, se unânime ou não, bem como a manutenção ou afastamento da multa, conforme o caso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.